Tribunal: TJDFT
Processo: 0739385-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739385-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: JOAO EMERSON ALENCAR SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão de ID n. 141012307 (autos de origem) proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por JOÃO EMERSON ALENCAR SANTOS, que determinou a suspensão das parcelas mensais descontadas em conta corrente decorrentes de empréstimo fraudulento. Afirma, em suma, que a contratação foi regular; que a multa aplicada causa enriquecimento ilícito; que deve ser reduzido o valor da multa aplicada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado para R$ 100,00, em multa única. Custas recolhidas (ID n. 41494814). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em relação à validade do contrato firmado, a parte agravante não apresenta, no recurso, qualquer elemento que infirme a conclusão registrada na decisão agravada, sem olvidar que não houve declaração expressa da existência da fraude, mas suspensão da cobrança das parcelas mensais referentes ao empréstimo até a adequada elucidação dos fatos. Desse modo, na eventual improcedência do pedido, restabelece-se a possibilidade da instituição bancária realizar a cobrança regular, sem olvidar que, independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável (artigo 302, I, do Código de Processo Civil). Em relação à multa, o valor de R$ 500,00 por materialização do desconto indevido – tomando por base a cobrança mensal atual, no valor de R$ 930,68 – é compatível com o artigo 297 do Código de Processo Civil e afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora